Tribunal: TJSP
Processo: 1000037-60.2019.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Pretensão da Municipalidade de Piquete de condenar os réus ao pagamento de danos infligidos ao erário decorrentes da inexistência de prévia cotação em carta-convite e ausência de repasse de contribuições patronais (INSS, FGTS e PASEP) – Sentença de parcial procedência que deve ser parcialmente reformada –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Pretensão da Municipalidade de Piquete de condenar os réus ao pagamento de danos infligidos ao erário decorrentes da inexistência de prévia cotação em carta-convite e ausência de repasse de contribuições patronais (INSS, FGTS e PASEP) – Sentença de parcial procedência que deve ser parcialmente reformada – Incidência do tema no 897 do E. Supremo Tribunal Federal que estabelece a imprescritibilidade das pretensões de reparação de danos ao erário decorrentes de atos dolosos – Ausência de recolhimento das contribuições que implica em lesão ao erário – Elemento subjetivo consubstanciado no dolo que restou comprovado - Precedentes deste E. TJSP - Não comprovação, entretanto, de dano decorrente da inexistência de cotação prévia em carta-convite, uma vez que o contrato foi firmado em valores condizentes ao mercado – Ilegalidade que, por si só, não ampara condenação, considerando a prescrição incidente sobre as demais sanções previstas na Lei Federal no 8.429/1992 – Sentença parcialmente reformada tão somente para afastar a condenação dos réus no ressarcimento dos valores relacionados às irregularidades da carta-convite – Reexame necessário desacolhido e recursos parcialmente providos.